Tribunal: TJDFT
Processo: 0011403-86.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011403-86.2013.8.07.0018 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A., DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIA ENGENHARIA S. A., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme solicitado pelas partes (ID 74021809), de acordo com o disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007